Tribunal: TJES
Processo: 5010375-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010375-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DALLAPICULA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face de r. decisão (evento 18293237) proferida pelo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação ordinária registrada sob o nº 5004341-74.2022.8.08.0014, movida por
MARIA DE LOURDES DALLAPÍCULA
em desfavor da autarquia previdenciária estadual, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada por aquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que as provas “
a documentação que instruiu o feito se revela suficiente à constatação da probabilidade de existência do direito alegado pela parte demandante, na medida em que há exame apontando que ela é portadora de nefropatia grave
” (evento 18293237).

Salientou que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento ‘no sentido da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.’ (REsp 1584534/SE, Segunda Turma, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 18.08.16)
” (evento 18293237).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que a autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
1
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO E DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO IPAJM E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PROVIDO
1. No âmbito estadual, incumbe ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88.
2. Se além do reconhecimento do direito à isenção a parte requer a restituição do indébito tributário de imposto sobre a renda retido na fonte, o Estado do Espírito Santo deve ser integrado à lide, em razão dele ser o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que, por ele ou por suas autarquias ou fundações, foi retido na fonte. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0002631-46.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 04/12/2018; DJES 13/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da questão posta em juízo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 989419/RS (Tema 193), firmou a tese jurídica, sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, nos seguintes termos: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. 2. Do julgamento repetitivo, originou-se a Súmula nº 447, STJ, no mesmo sentido: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.
3. Como já decidido por este e. Tribunal de Justiça, o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção.
Outrossim, também é legítimo o Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda, porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência, o que não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0013672-10.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/12/2020; DJES 28/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. MOLÉSTIA GRAVE (VISÃO MONOCULAR. CEGUEIRA). TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
1 - A jurisprudência desta eg. Corte Estadual é assente no sentido de que o IPAJM detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do processo ajuizado por inativo que sustenta fazer jus à isenção do pagamento de imposto de renda conferida pela Lei nº 7.713/88, tendo em vista que a autarquia estadual é o ente responsável pela análise dos pedidos (concessão da isenção) e pela retenção do imposto devido. 2 - Por ter sido responsável por analisar o pedido de isenção feito pela via administrativa e por ser a fonte pagadora competente para proceder a retenção do imposto, o IPAJM se submeterá aos efeitos de eventual procedência do pedido deduzido em primeiro grau, circunstância que determina a sua legitimidade passiva para a causa.
3 - A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4 - A jurisprudência Pátria também pacificou o entendimento de que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 5 - Recurso desprovido. 6 - Alteração da correção monetária em sede de reexame necessário. (TJES; Apl-RN 0001226-76.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Conquanto a junta médica oficial (evento 14771831), após exame pericial realizado no dia 14 de dezembro de 2021, ter concluído que a agravada não se enquadra no rol taxativo da supracitada lei, os laudos médicos particulares (evento 14771826) e os exames (evento 14771829) colacionados à inicial da demanda de origem denotam que a recorrida faz jus à isenção do imposto de renda.

O Dr. José Renato Lima dos Santos (urologista, CRM/ES 8.662), no dia 30 de março de 2022, atestou que acompanha o quadro clínico da professora aposentada desde 20 de outubro de 2016 e que esta sofre de nefrectomia direita em razão de procedimento inflamatório renal, sendo que ostenta um único rim à esquerda (CID 10-N30/R32/Z90).

O Dr. Marcos Antônio da Cunha Araújo (urologista, CRM/ES nº 3.766), no dia 24 de maio de 2022, esclarece que a Sra. Maria de Lourdes Dallapícola passa por tratamento oncológico, se submeteu a tratamento cirúrgico no ano de 2008 (eventos 14771827 e 14771828) por conta da nefropatia grave decorrente da nefrectomia total do rim direito.

Nesse contexto, considero que a falta de concordância da perícia médica oficial não obsta o deferimento do benefício fiscal em enfoque, porque a documentação acostada aos autos de origem clarificam o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IPAJM. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DE AÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora seja dos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda, na forma do artigo 157, da CF, no caso, vislumbra-se a legitimidade da autarquia previdenciária para atuar no feito, por ter sido o ato de sua competência que indeferiu o benefício pleiteado pelo interessado.
2. A vedação constante no § 3º do art. 1º, da Lei n. 8437/92, de que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", não abrange os casos em que é possível a reversibilidade do provimento concedido.
3. Recurso improvido. (TJES; AI 0042954-05.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/04/2015; DJES 24/04/2015)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme se constata do Laudo Médico Pericial produzido por junta médica do IPAJM e Laudo Cardiológico elaborado pelo Dr. Rodolpho Farinazzo CRM-ES 8395, o Impetrante apresenta doença isquêmica do coração, equivalente à cardiopatia grave.
2. A doença que acomete o segurado está enquadrada no rol daquelas passíveis de gerar a isenção do imposto de renda conforme previsão do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88. 3. Nem mesmo se poderia falar em hipótese de interpretação ampliativa, já que a situação analisada no presente caso se amolda literalmente na previsão de isenção prevista na legislação de regência.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES; RN 0036461-85.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 24/03/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que incide ao presente caso a súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave
, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO

–
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA AGRAVANTE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE DEMONSTRADA – ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/88 –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A

autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

2.
Os laudos médicos indicam que a agravada faz jus à isenção do imposto de renda, uma vez que sofre de nefrectomia direita em razão de procedimento inflamatório renal, sendo que ostenta um único rim à esquerda e foi submetida a tratamento oncológico. Inteligência da súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.